Tribunal: TJSP
Processo: 2004928-52.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oposição contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública que, nos autos da ação de procedimento comum no 0422501-26.1997.8.26.0053, proposta em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oposição contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública que, nos autos da ação de procedimento comum no 0422501-26.1997.8.26.0053, proposta em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar, que indeferiu o pedido de homologação e levantamento de cessão de crédito referente a honorários contratuais. Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com escopo exclusivamente infringente, pretendendo instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.